Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-62.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus/apelantes como incurso nas penas do artigo 157, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, e do artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado e corrupção de menores; ii) verificar se é possível reconhecer a majorante do emprego de fogo; iii) verificar se é possível afastar a majorante relativa ao transporte interestadual da res furtiva; iv) saber se é possível desclassificar o delito de roubo majorado para o delito de receptação culposa; v) saber se restaram atendidos os parâmetros legais para fixação da dosimetria da pena; vi) saber se é cabível a decretação da prisão preventiva.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de roubo majorado e corrupção de menores, tendo em vista a prova oral produzida nas fases investigativa e judicial, corroborados por elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que os réus praticaram o crime em análise.
4. As provas são suficientes para demonstrar a participação dos réus na prática do roubo majorado, inviabilizando a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa.
5. Não havendo maiores elementos a demonstrar se o delito foi praticado com arma de fogo (ainda que de fabricação artesanal) ou com mero simulacro, mostra-se indevida a causa de aumento do art. 157, §2°-A, inc. I, do Código Penal.
6. Não merece prosperar o pedido de afastamento da majorante relativa ao transporte interestadual da res furtiva quando devidamente comprovado que o veículo subtraído foi transportado para outra unidade da federação.
7. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 7.1. A culpabilidade do artigo 59 do Código Penal deve ser valorada negativamente quando o grau de reprovabilidade da conduta do agente exaspera o tipo penal incriminador. 7.2. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável.
8. Deve ser mantido o decisum que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, tendo em vista que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o seu indeferimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e não providos.